Tribunal: TJDFT
Processo: 0730183-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730183-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE MARQUES DE SOUZA AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MICHELLE MARQUES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília em sede de ação declaratória de inexistência do débito cumulada com dano moral, cujo teor é o seguinte (0732008-48.2022.8.07.0001 – autos de origem): “Não vislumbro perigo na demora suficiente para a concessão da tutela provisória, já que segundo os documentos juntados nos autos a negativação objeto da demanda tem cerca de dois anos, o que claramente afasta a possibilidade de se valer da tutela de urgência, com atropelo do contraditório. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. Em cumprimento à decisão proferida pela Des. Corregedora desta Corte nos PA SEI 26967/2019 e 10621/2018, bem como ao disposto no artigo 246, V, §2o, do CPC, está o requerido intimado para, até a data da audiência, regularizar e comprovar seu cadastramento para recebimento de citações e intimações por meio eletrônico. A pessoa jurídica apenas estará dispensada de tal obrigação se demonstrar se tratar de microempresa ou de empresa de pequeno porte. Caso não seja cumprida a determinação, oficie-se à Corregedoria, conforme determinado nos PAs SEI já mencionados, comunicando-se o nome da requerida, CNPJ, e e-mail para que seja efetuado o cadastramento, ficando cientes de que, uma vez efetuado, as citações e intimações serão realizadas por este meio. Se não localizada a parte ré, determino pesquisa de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo, em homenagem ao princípio da cooperação, dispensada nova conclusão. Neste caso, à Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos ( )” (ID 134822628, p. 2, autos 0730183-72.2022.8.07.0000). MICHELLE MARQUES DE SOUZA opôs embargos de declaração (ID 135340786, autos de origem), que foram acolhidos parcialmente para deferir a gratuidade de justiça: “Em que pese, de fato, a negativação ter sido lançada neste ano, e não há dois anos como afirmado na decisão que negou a liminar, certo é que a parte autora não comprovou a existência de elementos que fundamentem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como estabelece o art. 300 do CPC, o que não altera o entendimento acerca da rejeição da liminar. Frise-se que a verossimilhança também fica comprometida, tendo em vista que sequer juntou nos autos a cópia do contrato ou da carteirinha do plano, indicando sua relação jurídica com a primeira requerida. Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar a omissão referente à gratuidade de justiça, a qual defiro, em razão do teor do documento de ID 134785972. Prossiga-se conforme decisão de ID 134822628” (ID 135582291, autos de origem) MICHELLE MARQUES DE SOUZA, inconformada com o indeferimento da tutela de urgência, interpõe o presente recurso (ID 39163729, autos do agravo de instrumento). Nas razões recursais, sustenta que “cuida ação pelo rito comum proposta pela Agravante, onde expõe que possuía o plano de saúde da requerida NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A e após diagnóstico de endometriose (sangramento uterino) no dia 01/07/2020, fora solicitado procedimento cirúrgico pelo Dr. Dr° LUIS OTAVIO MANES, na forma do pedido e relatório médico. Para tanto fora solicitado e autorizado, ao menos por informações prestadas a Agravante quando do procedimento, ao plano de saúde que pertencia naquele momento, tanto que lhe fora entregue a guia de internação e orientações para internação com a informação de procedimento autorizado” (ID 39163729, p.3). Aduz que, após realizada a cirurgia previamente autorizada pelo plano de saúde, teve alta, conforme documento (ID 39163729, p.4). Todavia, passados “quase dois anos da cirurgia, fora surpreendida com seu CPF inscrito nos órgãos de proteção ao crédito ao iniciar um financiamento e verificou se trata de uma suposta dívida do hospital requerido no importe de R$ 59.561,24” (ID 39163729, p.4). E ao entrar em contato com o requerido, foi informada de que “não houve pagamento do mencionado procedimento cirúrgico e razão pela qual houve o apontamento ao seu CPF” (ID 39163729, p.5). Diz que insubsistentes os argumentos da decisão recorrida, indeferimento da tutela de urgência “não...condizente com a realidade dos fatos e do cotejo dos documentos carreado aos autos” (ID 39163729, p.6). Satisfeitos os requisitos (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), já que “a verossimilhança das alegações decorre, com a toda a documentação acostada aos autos, além de que permanecendo o nome da requerida nos órgãos de proteção, a impede de qualquer contratar qualquer tipo de financiamento” (ID 39163729, p.9). Por fim, requer: “a. Desde logo, requer a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do inciso I, do artigo 1019 do Código de Processo Civil, a determinar que o requerido REDE D'OR SAO LUIZ S.A. (HOSPITAL SANTA HELENA) proceda a retirada do nome/CPF da Agravante dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 05 dias sob pena de multa diária, ou qualquer outra medida assecuratória que esse douto juízo julgue necessário em homenagem ao poder geral de cautela. b. Por todo o exposto, requer que o recurso de agravo seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada no sentido de ser concedida a tutela de urgência no processo, reformando a decisão que indeferiu o pedido; c. A intimação das requeridas para caso queiram apresentar suas razões nos endereços indicados no preambulo da presente peça” (ID 39163729, p.10). Sem preparo em razão da gratuidade deferida na origem. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para determinar “a retirada do nome/CPF da Agravante dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 05 dias sob pena de multa diária” (ID 39163729, p.10). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como dito, nos termos do art. 300, CPC, o deferimento de tutela de urgência exige a demonstração dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. E, em análise perfunctória, os documentos colacionados aos autos demonstram referidos requisitos. Na inicial, a agravante narrou que era beneficiária do plano de saúde do primeiro agravado NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A. Em 01/07/2020, após realização de exames médicos, fora solicitado procedimento cirúrgico na forma do relatório médico e autorização para procedimento cirúrgico no Hospital Santa Helena integrante da REDE D'OR SAO LUIZ S.A., segundo agravado. Afirmou que “passados quase dois anos da cirurgia, fora surpreendida com seu CPF inscrito nos órgãos de proteção ao crédito ao iniciar um financiamento e verificou se trata de uma suposta dívida do hospital requerido no importe de R$ 59.561,24” (ID 134785962). A autora colacionou aos autos documentos que corroboram sua narrativa: a) carteira do plano de saúde (NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A), plano “SMART 500”, cobertura “AMB + HOSP SEM OBSTETRÍCIA” — ID 134785964, p.5, autos originários; b) solicitação do procedimento cirúrgico (SALPINGECTOMIA LAPAROSCÓPICA e demais procedimento relacionados), emitido em 1/7/2020 assinado pelo Dr. LUIS OTAVIO MANES, acompanhado do relatório do estado clínico da paciente, encaminhados ao plano de saúde NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A — ID 134785964, p.1/3; c) guia de autorização emitida em 21/8/2020 pelo plano de saúde, autorizando a realização do procedimento cirúrgico solicitado pelo médico e orientação de internação, indicando o Hospital Santa Helena para realização do procedimento — ID 134785965, p.1/2; d) prontuário médico da paciente no qual consta a realização de procedimento cirúrgico (“Ooforectomia Uni ou Bilateral”) no Hospital Santa Helena, em 15/9/2020, realizada pelo Dr. LUIS OTAVIO MANES, avaliação de fisioterapeuta, relatório da cirurgia, prescrição eletrônica da paciente e alta hospitalar e pós-operatório — ID 134785967; Referidos documentos, mesmo em sede da incipiente fase procedimental, são suficientes a demonstrar como se deu, efetivamente, a realização do procedimento cirúrgico, previamente autorizado pelo plano de saúde e com a anuência do requerido REDE D'OR SAO LUIZ S.A, o que, em princípio, afasta a legitimidade da cobrança do valor pelo Hospital, de que resultou a negativação do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito pela alegada dívida no valor de R$ 59.561,24 — ID 134785969. Destaca-se que o comprovante da negativação do nome da agravante (ID 134785969) aponta 15/9/2020 como data de ocorrência da dívida (R$ 59.561,24), mesma data de internação da paciente que consta no prontuário médico (ID 134785967). Tal dado demonstra que a dívida que gerou a negativação é relativa ao procedimento cirúrgico realizado mediante autorização do Plano de Saúde. Nesse contexto, diante da negativa do débito e do indicativo da inexistência da dívida em face da agravante, evidenciada a probabilidade do direito invocado pela agravante quanto a tutela de urgência para retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Vale ressaltar, ainda, que é indiscutível a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo de eventuais prejuízos cotidianos causados em decorrência da manutenção do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, sobretudo com relação a eventual indisponibilidade de crédito, que acaba por excluir indevidamente a agravante de diversas relações do mercado de consumo. Nesse ponto, ressalta-se que o fato de inexistir dados nos autos que indiquem quando efetivamente o nome da agravante foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito, ou mesmo que “a negativação objeto da demanda tem cerca de dois anos”, como afirmado na decisão agravada, tal não retira a urgência da medida requerida para retirar seu nome dos cadastros de inadimplentes, pois o dano da negativação do nome é reiterado (até mesmo agravado) todas as vezes que a agravante buscar um crédito e for negado pelas instituições financeiras. No sentido, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença de probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência quando, em que pese o cerne da discussão da demanda exigir dilação probatória, os argumentos apresentados pelo Agravante levam a crer que a probabilidade de direito aventada, consistente na inscrição indevida de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, pode ser real. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1373730, 07222663620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, pela qual se pretendia a exclusão do nome da pessoa jurídica de cadastros restritivos ao crédito. 2. Para a concessão de antecipação da tutela, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do CPC, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Evidenciada a probabilidade do direito, pela existência de elementos que indicam a inexistência de relação jurídica que tenha originado o débito inscrito em cadastros restritivos ao crédito, bem como o perigo de dano, ante a inscrição indevida do nome de pessoa jurídica, em prejuízo à sua imagem e credibilidade diante de seus clientes e parceiros comerciais, impõe-se o deferimento da medida de urgência. 4. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1369442, 07067438120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à segunda agravada (REDE D'OR SAO LUIZ S.A.) promova a exclusão no nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Intime-se a segunda agravada (REDE D'OR SAO LUIZ S.A.) para cumprimento da presente decisão. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora